Tribunal: TJSP
Processo: 2151848-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TIME-SHARING. Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e inclusão do nome dos adquirentes em cadastro de inadimplentes. Inequívoca pretensão de rescisão contratual. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TIME-SHARING. Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e inclusão do nome dos adquirentes em cadastro de inadimplentes. Inequívoca pretensão de rescisão contratual. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.